Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o banco restituiu à recorrente a integralidade das parcelas pagas do contrato de empréstimo firmado mediante fraude, que foi cancelado pelo acórdão proferido por esta Turma Recursal.
2. O contexto probatório evidenciou que a recorrente possuía um contrato de empréstimo firmado com o banco, cujo débito foi renegociado por meio do contrato fraudulento objeto da lide. Ainda, ficou comprovado nos autos que a recorrente quitou o contrato de renegociação do débito mediante pagamento da quantia de R$ 15.956,85, conforme extratos bancários anexados aos autos.
3. Verifica-se, pois, que não houve o cumprimento da obrigação pelo banco, haja vista que a recorrente pagou a quantia de R$15.956,85 e somente recebeu o reembolso de R$3.681,99, de modo que a sentença de quitação deverá ser anulada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para verificação do montante a ser restituído pelo banco, uma vez que a totalidade do valor pago pela autora engloba dívida originária de um contrato de empréstimo legítimo e dívida proveniente de contrato mediante fraude.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao art. 55, Lei 9.099/95.